Tribunal: STF
Processo: HC 266201
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2025, pela Defensoria Pública-Geral de Mato Grosso do Sul, em benefício de Paulo Henrique Eleutério de Souza Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se a negativa de provimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.909.819/MS.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de dez anos e seis meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, por tráfico de entorpecentes majorado (art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Segundo a acusação:



    “(...) no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 10 horas, no Estabelecimento Penal de Dois Irmãos do Buriti, nesta cidade, a denunciada Valéria da Rocha Guedes foi surpreendida trazendo consigo 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 120g (cento e vinte gramas), a qual seria entregue ao denunciado Paulo Henrique Eleuterio de Souza Alves, para fins de mercancia naquela Unidade Penal, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria n. 28 do DIMED e Resolução RDC n. 104 /2000 da ANVISA). Segundo apurado, na data dos fatos, a denunciada Valéria introduziu em sua genital 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 120g (cento e vinte gramas), e se dirigiu à Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti, objetivando entregar a droga para o denunciado Paulo Henrique, interno daquela unidade. Contudo, durante a entrevista de ingresso, a denunciada passou pelo scanner corporal, que detectou a presença do invólucro em sua genital. Nesse instante, a acusada Valéria confessou às agentes penitenciárias Adriana Barizan de Oliveira da Silva e Alcimari Marin de Souza estar transportando a droga, bem como afirmou que o entorpecente era destinado ao denunciado Paulo Henrique” (doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de apelação do paciente, mantendo na íntegra a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DAS DEFESAS – TRÁFICO DE DROGAS – INTRODUÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SISTEMA PRISIONAL – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDA NA SENTENÇA – MULTA 
DO TIPO PENAL – EXCLUSÃO INAPLICÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – EM PARTE COM O PARECER, RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Despontando dos autos, conjunto probatório robusto e incontestável, em harmonia aos depoimentos das testemunhas, submetidos ao crivo do contraditório, indenes a autoria e a materialidade imputadas, relativamente ao crime de tráfico de drogas perpetrado por interno, com auxílio da convivente, ora coacusada, a qual introduziu na região genital invólucro de entorpecente, a fim de ingressar como visitante dentro do estabelecimento prisional, revelando-se de rigor a manutenção do decreto condenatório pelo cometimento do delito da Lei Antitóxicos. 2. Não há falar em exclusão da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, porquanto, além da ausência de previsão legal para tanto, foi fixada aquém do mínimo em abstrato, em simetria à dosagem da reprimenda corpórea, do mesmo que incabível o pleito de isenção das custas processuais, na medida em que já concedido na sentença. 3. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões” (doc. 5).



    4. Contra esse julgado foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.909.819/MS no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, a ele negou provimento, também por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 568/STJ – doc. 5)



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. 2. O agravante sustenta violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 386, II, IV e VII, do CPP, alegando inexistência de provas de solicitação ou propriedade da droga, bem como que a interceptação da substância antes de sua entrega configuraria ato preparatório impunível. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a confissão da corré e os depoimentos das policiais penais, bem como se a interceptação da droga antes de sua entrega ao destinatário descaracteriza a prática do delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem reconheceu a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas com base em provas consistentes, incluindo o auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos das policiais penais, que confirmaram a confissão da corré sobre a destinação da droga ao agravante. 5. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea para condenação, desde que não haja demonstração de parcialidade, o que não foi evidenciado pela defesa. 6. A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a efetiva entrega da substância ao destinatário, bastando o ajuste de vontades sobre o objeto, conforme entendimento consolidado do STJ. 
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas, no qual a impetrante insiste em que “manifesta (a) ilegalidade constante no acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que não absolveu o paciente pela atipicidade da conduta, apresentando fundamentação inidônea para a negativa do pedido”. 



    Sustenta que a “interceptação da droga pelos agentes penitenciários, antes de ser entregue ao destinatário que se encontra recolhido em estabelecimento prisional, impede a ocorrência de qualquer das condutas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, caracterizando a atipicidade formal da conduta”. 



    Afirma que “não há nos autos qualquer prova de que o paciente tenha solicitado a entrega da droga ou que seja proprietário da mesma, tratando-se de presunção meramente subjetiva”. 



    Este o pedido:



    “Ex positis, restando inconteste o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em face do desrespeito aos seus direitos fundamentais, em evidente violação às garantias do Estado Constitucional e Democrático de Direito, requer a este Egrégio Supremo Tribunal Federal que, através de uma de suas colendas Turmas Criminais, se digne a: 



    1. Colher as informações pertinentes, caso entenda necessárias, junto à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, oportunizando-se a manifestação do Ministério Público Estadual e Federal. 



    2. Ao final, conceder em definitivo a ordem, com a reforma dos acórdãos recorridos para absolver o paciente do delito de tráfico de drogas, pela atipicidade da conduta”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o recurso especial do paciente, por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 568/STJ). 



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    9. Não se comprovam, na espécie, os requisitos legais a autorizar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, 
em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos. 



    11. Busca-se nesta impetração a absolvição do paciente. Alega-se atipicidade da conduta, sob o argumento de que não teria sido comprovado que a droga, apreendida com a companheira do acusado, ao tentar ingressar na unidade prisional em que estava custodiado, era de sua propriedade e seria destinada à traficância.



    Sobre a questão, extrai-se do acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) no presente caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, após exame do conjunto probatório, reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao agravante. Afirmou que a corré (companheira) foi surpreendida no ingresso ao estabelecimento penal com 120g de maconha, confessando às policiais penais que a droga se destinava ao recorrente, o que foi confirmado pelos policiais penais em juízo. O Tribunal assentou a idoneidade dos testemunhos policiais harmônicos com o conjunto probatório, não havendo demonstração de parcialidade pela defesa. Assim, entendeu que o acervo é apto e suficiente para a condenação, afastando o in dubio pro reo. Além disso, ante a suficiência do conjunto probatório há impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial com base na Súmula n. 7/STJ. E mais, ‘[é] desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo ‘adquirir’. Inconcebível 
se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios” (HC 
n. 650.712/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)” (doc. 6).



    12. Consoante assentado no acórdão recorrido, para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se os argumentos quanto à pretendida absolvição do paciente por atipicidade da conduta, seria necessário rever o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025). 



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora